Tribunal: STF
Processo: HC 208354
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 691.894/SP - eDOC 10):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. Hipótese em que a pena-base foi estabelecida em 6 anos e 6 meses de reclusão, tendo como fundamento a quantidade da droga - 48 tijolos de maconha (49 kg) e as circunstâncias do delito (utilização de seu filho, "uma criança de colo, na tentativa de ludibriar a fiscalização policial"), o que não se mostra desproporcional, sobretudo diante das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com base em elementos colhidos nos autos, inclusive mensagens de celular, que a paciente estava a serviço de organização criminosa, na disseminação de vultosa quantidade de entorpecente, em operação que envolveu os Estados do Piauí e São Paulo, e se utilizou de uma criança de colo para ocultar a prática criminosa, a alteração desse entendimento para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 5. Embora a paciente seja primária e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Agravo regimental não provido



    Pede-se, liminarmente, a reforma da dosimetria da reprimenda a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal ou seja aumentada em menor patamar; seja aplicado o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; seja alterado o regime inicial para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, a fim de que esclareça sobre o andamento da ação criminal 1500311-69.2021.8.26.0457 e encaminhe senha de acesso aos autos.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente